Tribunal: TCU
Processo: 022.268/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 11.102/2021-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão de Relação 11.102/2021-TCU-2a Câmara, que negou registro ao ato concessório, em virtude da inclusão, nos proventos, de parcela excedente de décimos de função comissionada além dos limites legais, além de expedir as determinações corretivas aplicáveis à espécie. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, quanto ao pedido de reanálise do ato em face de erro na estrutura de proventos da concessão inicial, detectada de ofício pelo órgão recorrente, acerca da base de cálculo da parcela de 4/5 (ou 8/10) de FC-04, e, nesses termos: 9.1.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, com base no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, que, no prazo de quinze dias contados da ciência, corrija a base de cálculo da parcela de VPNI decorrente de 4/5 (ou 8/10) de FC-04, para 4/5 (ou 8/10) de FC-02, fazendo incidir a determinação exarada no subitem 1.7.1 do Acórdão 11102/2021-TCU-Segunda Câmara apenas sobre a parcela excedente de 1/10 de FC-04, adquirida após 8/4/1998 além dos limites legais; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que, após a completa absorção referida no subitem 1.7.1 do Acórdão 11102/2021-TCU-Segunda Câmara , deverá ser emitido novo ato escoimado das irregularidades verificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão recorrente, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.